Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada visando o cancelamento de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
2. Sentença de procedência para determinar o cancelamento do cartão, com condenação do banco ao pagamento de custas e honorários.
3. Apelação do autor requerendo reconhecimento de saldo credor e restituição de valores pagos a maior.
4. Apelação do banco requerendo a improcedência dos pedidos, alegando ciência inequívoca do contrato e utilização do cartão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou ausência de informação clara na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) analisar a existência de saldo credor ou valores pagos indevidamente pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
7. O contrato firmado entre as partes é claro quanto à natureza da operação, com destaque para a adesão ao cartão de crédito consignado.
8. O autor utilizou o cartão em diversas compras, conforme demonstrado nas faturas anexadas aos autos.
9. Não há comprovação de vício de consentimento, cláusulas abusivas ou ausência de informação.
10. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS permite o cancelamento do cartão a qualquer tempo, sem prejuízo da cobrança do saldo devedor.
11. Prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), diante da regularidade da contratação e da efetiva utilização do produto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu provido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando há informação clara e inequívoca sobre a natureza do negócio. 2. A efetiva utilização do cartão afasta a alegação de vício de consentimento, sendo legítima a cobrança do saldo devedor."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 46; CPC, arts. 85, § 2o; 487, I; INSS, Instrução Normativa no 28/2008, art. 17-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1900995, 0701524-86.2023.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 31/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1879598, 0724591-04.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1936146, 0700353-24.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 16/10/2024.